Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-50.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODUÇÃO DE PROVAS PELO RÉU REVEL. POSSIBILIDADE. ART. 349 DO CPC/15. SÚMULA 231 DO STF. FASE INSTRUTÓRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ADMISSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO DO INSS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O réu revel pode produzir provas, desde que compareça aos autos antes do encerramento da instrução processual. Precedente do c. STJ.
2. É admissível a juntada de documentos em momento posterior, inclusive na fase recursal, desde que não indispensáveis à propositura da ação, ausente a má-fé e assegurado o contraditório (AgInt nos EDcl no AREsp no 1.271.206/GO, STJ).
3. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não conduz, por si só, à procedência do pedido, cedendo diante de elementos probatórios que infirmem as alegações iniciais.
4. Ausente comprovação do alegado vício de consentimento, mantém-se a validade da adesão da Autora ao quadro associativo e a autorização expressa para descontos, demonstrada por instrumento que ela subscreveu, descabendo repetição de indébito e indenização por danos morais.
5. Configura litigância de má-fé a alteração consciente da verdade dos fatos, com apresentação de versões contraditórias no curso do processo, subsumindo-se às hipóteses do art. 80, II e III, do CPC/15.
6. A multa por litigância de má-fé deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando excessiva, nos termos do art. 81 do CPC/15.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.